Tribunal: TJMT
Processo: 1023324-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023324-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ROSIMEIRE APARECIDA RIBEIRO - CPF: 329.244.648-11 (AGRAVANTE), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. NOTA MÍNIMA EM PROVA COM NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES. EXIGÊNCIA MATEMATICAMENTE INVIÁVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, ajuizada com o objetivo de suspender ato de eliminação de concurso público para o cargo de Técnico em Laboratório, fundamentado no não atingimento de 50% de acertos em prova composta por número ímpar de questões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de nota mínima fracionada (12,5) em prova composta por 25 questões objetivas, o que impõe ao candidato a obtenção de desempenho superior ao exigido no edital, em aparente ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vinculação ao edital.

III. Razões de decidir

3. O número ímpar de questões impossibilita o atingimento exato de 50% (cinquenta por cento) de acertos, resultando em exigência superior (13 acertos = 52% - cinquenta e dois por cento).

4. O edital é a norma regente do certame, mas deve ser interpretado segundo os princípios da legalidade, isonomia e boa-fé.

5. A jurisprudência do STJ admite, em casos semelhantes, a aplicação da regra do arredondamento em favor do candidato, quando a fórmula imposta pela Administração se mostra desarrazoada ou impraticável.
6. A eliminação da candidata, embora com 12 (doze) acertos, mostrou-se desproporcional diante da impossibilidade de atingir a nota mínima prevista.

7. Demonstrada a plausibilidade jurídica do direito e o risco de dano irreparável à classificação da candidata, impõe-se a concessão da tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com a concessão da tutela de urgência para permitir a participação da parte autora nas demais fases do concurso.

Tese de julgamento
: “1. É ilegal a eliminação de candidato em concurso público por não atingir 50% (cinquenta por cento) de acertos em prova composta por número ímpar de questões, quando a exigência resulta em nota fracionada inatingível.

2. Impõe-se a aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva para arredondamento em favor do candidato.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.392.816/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 15.08.2017; TJMT, N.U 1007794-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rosimeire Aparecida Ribeiro, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c com Obrigação de Fazer n. 1003621-92.2025.811.0013, por ela

ajuizada, com vistas a invalidar a eliminação do concurso público, para o cargo de Agente Universitário/Técnico em Laboratório, promovido pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –, regido pelo Edital n. 01/2023.

A Agravante sustenta que a sua exclusão do certame se deu sob o argumento de não ter alcançado a nota mínima exigida na prova de conhecimentos específicos. Contudo, o referido critério revela-se ilegal, por exigir pontuação fracionada em prova composta por número ímpar de questões, circunstância que tornaria impossível o atingimento exato do percentual de 50% (cinquenta por cento), exigido no edital.

Alega que, para alcançar tal índice, seria necessário obter 12,5 (doze vírgula cinco) acertos em um total de 25 (vinte e cinco) questões, relativas a conhecimentos específicos, o que não é viável, pois cada item possui valor indivisível.

Argumenta que tal exigência, na prática, eleva o patamar mínimo para 52% (cinquenta e dois por cento), o que ultrapassa o previsto no edital e viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vinculação ao edital, legalidade e segurança jurídica.

Afirmou ter preenchido os requisitos legais exigidos e pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo impugnado e seja assegurada a sua participação nas demais fases do concurso.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos, no id. 306399387.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Rosimeire Aparecida Ribeiro insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c com Obrigação de Fazer n. 1003621-92.2025.811.0013, por ela ajuizada, com vistas a invalidar a eliminação do concurso público, para o cargo de Agente Universitário/Técnico em Laboratório, promovido pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –, regido pelo Edital n. 01/2023.

Denota-se dos autos que Rosimeire Aparecida Ribeiro ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face da Fundação Cesgranrio e da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –, objetivando a anulação do ato que determinou sua eliminação do concurso público, regido pelo Edital n. 01/2023, para o cargo de Agente Universitário/Técnico em Laboratório, destinado ao campus de Pontes e Lacerda/MT.

Relatou, na inicial, que se inscreveu regularmente no certame e foi excluída, ao argumento de que não alcançou a nota mínima de 50% (cinquenta por cento) na prova de Conhecimentos Específicos. Contudo, sustentou que tal exigência se revela ilegal, pois a avaliação era composta por 25 (vinte e cinco) questões, de modo que a nota mínima fixada (12,5 pontos) é matematicamente impossível de ser atingida, já que cada questão correspondia a 1 ponto inteiro, sem possibilidade de fracionamento.

Destacou que obteve 12 (doze) acertos na referida disciplina, mas, ainda assim, foi considerada inapta.

Aduziu que a Administração violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, ao exigir do candidato pontuação superior ao limite previsto no edital (13 acertos equivaleriam a 52% - cinquenta e dois por cento.

Defendeu que, diante da impossibilidade de obtenção de nota fracionada, o critério deveria ser arredondado para baixo, de forma a considerar aprovados os candidatos com 12 (doze) acertos.

Asseverou que o corte arbitrário a excluiu indevidamente das fases seguintes do concurso, trazendo risco de dano irreparável à sua classificação final e possível nomeação.

Invocou o artigo 300, do CPC, para justificar a concessão de tutela de urgência, sob pena de comprometimento da ordem de classificação e prejuízo irreversível.

O Juízo singular indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto, ausente o requisito da probabilidade do direito,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência.” (Sic).

Contra essa decisão, Rosimeire Aparecida Ribeiro interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne desta impugnação é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pelo Agravante.

O Edital n.
01/2023, da UNEMAT, que regula o concurso público para o cargo de Agente Universitário - Nível Médio - Técnico em Laboratório, nos itens 7.2.1.1 e 7.2.1.2, estabeleceu os critérios para a classificação e eliminação dos candidatos inscritos. Veja-se:

“
7.2.1.1 Após a 1a ETAPA,
os candidatos serão classificados em função do total de pontos obtidos na prova objetiva
.

7.2.1.2 - Será
eliminado
o candidato que obtiver aproveitamento inferior a
50% (cinquenta por cento)
do total de pontos da prova objetiva de
Conhecimentos Básicos
; que obtiver aproveitamento inferior a
50% (cinquenta por cento)
do total de pontos da prova objetiva de
Conhecimentos Gerais
; ou obtiver aproveitamento inferior a
50% (cinquenta por cento)
do total de pontos da prova objetiva de
Conhecimentos Específicos
ou, ainda, obtiver grau
ZERO
em
Língua Portuguesa
.” (Sic).

O número total de questões previstas no Edital, conforme item 7.2.1, foi de 55 (cinquenta e cinco), sendo que a prova de conhecimento específico teria 25 (vinte e cinco) questões, valendo um ponto cada,
in verbis
:

“7.2.1 - Constituída de provas objetivas de Conhecimentos Básicos, com 15 (quinze) questões; de Conhecimentos Gerais, com 15 (quinze) questões e de Conhecimentos Específicos, com 25 (vinte e cinco) questões,
totalizando 55 (cinquenta e cinco) questões objetivas, cada uma valendo 1 (um) ponto
. Cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única resposta correta. A prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de Língua Portuguesa (10 questões) e de Legislação Básica (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Gerais, também de caráter eliminatório, e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de História Política e Econômica e Geografia de Mato Grosso (10 questões); Ética, Filosofia e Atualidades (5 questões).
A prova objetiva de Conhecimentos Específicos
, de caracteres eliminatório e classificatório, será composta de
25 (vinte e cinco) questões
.” (Destaquei).

A Agravante, conforme demonstrou nos autos, obteve o seguinte desempenho na prova objetiva:

Nota-se que a Agravante foi eliminada do certame, em razão de não ter obtido nota superior a 50% (cinquenta por cento) na prova de conhecimentos específicos, já que acertou 12 (doze) questões do total de 25 (vinte e cinco).

Ocorre que o número de questões da prova de conhecimentos específicos era impar (25). Logo, não se mostra possível a obtenção do percentual mínimo de acertos, estabelecido no Edital, qual seja 12,5 (doze vírgula cinco).

A Administração Pública, quando realiza concurso, encontra-se adstrita aos princípios constitucionais da legalidade, da vinculação ao edital, da impessoalidade e da isonomia.

Entrementes, o Superior Tribunal de Justiça, em casos
análogos, firmou entendimento de que não se pode exigir, para fins de aprovação, pontuação superior à estipulada no edital, devendo-se, à luz dos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, reconhecer como aprovado o candidato que obteve a nota mais próxima a exigida, desconsiderando-se a fração decimal e procedendo-se ao arredondamento para cima. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE OBTENÇÃO DESSE ESCORE, DIANTE DO NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES FORMULADAS: 15 QUESITOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA RAZOABILIDADE E DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO, EM PROTEÇÃO DO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

1. Este recurso deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade e da diretriz que apregoa a maior favorabilidade à parte inferiorizada na relação processual, que norteiam a compreensão jurídica contemporânea, inspirada na maior proteção dos direitos da personalidade.

2. Neste caso, o Edital do certame previa o escore de 50% de acertos em cada matéria examinada, necessários para a aprovação em cada uma das disciplinas, estabelecendo que: Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver pelo menos 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada disciplina da prova objetiva ou 50% (cinqüenta por cento) em cada questão da prova discursiva (Item 9.3).

3. No caso em comento, a prova de Raciocínio Lógico continha 15 questões, formulação que foi estabelecida pela própria Administração Pública, vindo daí a controvérsia acerca da exigência do percentual de 50% de acertos necessários para a aprovação, já que não se pode cogitar de nota fracionada (7,5), uma vez que cada um dos seus quesitos valia 1 ponto (1,0) infracionável.

4. Inicialmente, entendeu-se que, segundo a estrita observância do Edital, o candidato estaria reprovado, porquanto não alcançou a pontuação 7,5, mas apenas a pontuação 7, na disciplina de Raciocínio Lógico. 5. Entretanto, diante das esclarecedoras razões trazidas no Agravo Interno, é possível concluir que o candidato, ora agravante, foi eliminado do certame por não ter atingido 8 acertos, na prova de Raciocínio Lógico, que continha 15 questões. Esta situação, no entanto, geraria uma conseqüência desiquilibradora contra ele e a favor da Administração, porquanto a exigência de 8 acertos elevaria o seu escore de aprovação para 53,33%, muito mais do que 50%, contrariando frontalmente o próprio edital no item 9.3, que estabelecia a exigência de (50%) de acerto das questões.

6. Assim, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido no Edital, pois seria necessário que o candidato acertasse 7,5 questões, não se pode adotar entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital.

7. Como se observa, aqui não se há de falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fazer efetivação à garantia do ora agravante à participação na próxima etapa do concurso.
Conheço, reverencio e sigo a orientação deste STJ e da doutrina jusadministrativista que apregoam, até com palavras altissonantes, a prevalência das regras editalícias, sendo usual que alguns juristas excelsos rememorem o conceito que o Professor Hely Lopes Meirelles expressava sobre os termos do Edital no concurso, dizendo ser ele (o Edital) a lei interna do certame.

8. No entanto, neste caso, cabe destacar que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no Edital para o concurso, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo, que somente cairia sobre a sindicabilidade judicial se configurasse excesso, abuso ou teratologia, mas este não é o caso. Esta questão se resolve, com simplicidade, apenas interpretando a regra editalícia em desfavor de quem a formulou, no caso, a Administração Pública, pois foi dela a iniciativa e a decisão de estabelecer a prova de Raciocínio Lógico com número ímpar de quesitos.

9. Dessa forma, em caso assim, vê-se, claramente, que a solução do dissídio não encontra equacionamento na positividade do Edital, daí ser inevitável que o juízo se abastone nos princípios gerais do Direito, especialmente nos valores da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade entre as coisas, porquanto a razão positiva não o socorre na elaboração de sua justa decisão.

10. Frente a tais considerações, pode-se concluir que impactou o princípio da razoabilidade o procedimento adotado pela Administração Pública, em exigir do candidato percentual de acertos superior ao mínimo previsto pelo edital, ou seja, 53,33%, superior a 50%.

Precedente que abona esta tese: Conforme precedente desta Corte, é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas (REsp. 488.004/PI, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ 25.4.2005).

11. Pelo exposto, dá-se provimento ao Agravo Interno do particular, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau. (AgInt no REsp n. 1.392.816/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 15/9/2017). (Destaquei).

Nesse cenário, em vista de a Recorrente ter acertado 12 (doze) questões da prova objetiva de conhecimentos específicos, entendo que a sua eliminação do concurso não encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que o arredondamento em questão não incide sobre a nota final, mas sim sobre o número de acertos exigidos, porque, conforme já consignado, o percentual de 50% de aproveitamento na prova de conhecimentos específicos corresponderia a 12,5 acertos — marca inatingível em razão da natureza indivisível das questões.

Ademais, não há falar em afronta aos princípios da isonomia ou da separação dos poderes, pois a atuação judicial, no caso concreto, não representa ingerência indevida nos critérios técnicos da banca examinadora, mas sim o exercício legítimo da função jurisdicional, ao suprir omissão do edital e solucionar a controvérsia instaurada entre as partes, conforme lhe compete.

Corroborando o entendimento, perfilho julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR NÃO ATINGIR 50% EM PROVA COM NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado por candidata eliminada de concurso público por não atingir 50% de acertos em uma das disciplinas da prova objetiva, composta por número ímpar de questões.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a eliminação de candidato em concurso público quando a exigência editalícia de aproveitamento mínimo de 50% se aplica a prova objetiva composta por número ímpar de questões, tornando impossível o cumprimento literal da exigência.

III. Razões de decidir
3. O edital previa eliminação do candidato que não obtivesse ao menos 50% em cada parte da prova. 4. No entanto, sendo a prova composta por número ímpar de questões, a pontuação mínima exigida (7,5) era matematicamente inalcançável, pois cada questão valia 1 ponto. 5. O cumprimento literal da norma editalícia impôs ao candidato a obrigação de obter desempenho superior ao exigido (8 acertos = 53,33%), violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé
. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a ilegalidade da exigência quando implica resultado inatingível, recomendando a adoção de interpretação mais favorável ao candidato, com arredondamento para baixo.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "É ilegal a eliminação de candidato em concurso público por não atingir 50% de acertos em prova composta por número ímpar de questões, quando essa exigência implica pontuação matematicamente inalcançável, impondo-se a aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva, com arredondamento em favor do candidato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput e inciso XXXV; 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.392.816/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.08.2017; TJMT, Apelação no 1003300-15.2024.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.09.2024. (N.U 1007794-20.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).” (Negritei).

Nessa esteira, tenho que a Agravante, na ação de origem, comprovou o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto p
or Rosimeire Aparecida Ribeiro, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, conceder o pleito de tutela de urgência requerido na ação de base, permitindo que participe das demais fases do certame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025